Tribunal: TCU
Processo: 021.872/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou o ato de concessão de aposentadoria ilegal, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 313/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, uma vez reconhecido o registro tácito do ato de aposentadoria de Reginaldo Ferreira dos Santos (XXX.948.981-XX), dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 313/2023-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria em favor de Reginaldo Ferreira dos Santos (inicial, e-Pessoal n 41316/2019), nos termos dos §§ 5o e 7o do art. 7o da Resolução 353/2023; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado (Reginaldo Ferreira dos Santos) e à Câmara dos Deputados.